Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600448-30.2024.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL
SEM REGISTRO. APLICAÇÃO DE MULTA.
SÚMULA 62 DO TSE. EXCLUSÃO DE
MULTA AO CANDIDATO CONTRATANTE
DA PESQUISA. PROVIMENTO PARCIAL.

Num. 44222078 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710273151600000043169529
Número do documento: 24112710273151600000043169529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:01:50
I. CASO EM EXAME
1
-
Recurso
interposto
por
Radar
Inteligência e Jaime Stang contra sentença
de primeiro grau que aplicou multa pela
divulgação
de
pesquisa
eleitoral
considerada como sem registro. A pesquisa
em questão, originalmente registrada com
datas de coleta entre 29 de setembro e 1º
de outubro de 2024, foi divulgada com
datas divergentes, indicando realização
entre 3 e 4 de outubro de 2024. O candidato
Jaime Stang alega que a responsabilidade
pela complementação do registro é do
instituto de pesquisa e que sua conduta não
foi dolosa. A Radar Inteligência sustenta o
cumprimento das exigências legais e pede
a improcedência da representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a aplicação de multa pela
divulgação da pesquisa eleitoral sem o
registro adequado é cabível diante da
divergência nas datas de coleta informadas;
(ii) analisar a responsabilidade do candidato
pela divulgação da pesquisa e se é possível
imputar-lhe a sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Súmula 62 do TSE estabelece que os
limites do pedido em ações eleitorais são
delimitados pelos fatos narrados na inicial,
permitindo ao juiz aplicar sanções baseadas
nos fatos, ainda que não haja pedido
expresso.
4 - Nos termos do art. 2º, III, da Resolução
TSE nº 23.600/19, a data de realização da
pesquisa é requisito essencial ao registro e
deve
ser
observada
com
rigor
para
assegurar a transparência e lisura das
informações fornecidas aos eleitores.
5 - A pesquisa divulgada, com datas de
realização divergentes do registro original,
não atende ao requisito de retificação do
registro previsto no art. 8º da Resolução

Num. 44222078 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710273151600000043169529
Número do documento: 24112710273151600000043169529
Este documento foi gerado pel

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600448-30.2024.6.16.0162

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600448-
30.2024.6.16.0162 que, acolheu o pedido para determinar a suspensão da divulgação da pesquisa
nº PR-05599/2024, confirmando a liminar requerida; e condenando os representados solidariamente
ao pagamento da multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil e duzentos e cinco reais) e
por conseguinte, julgou extinta a demanda, com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC.
(Impugnação de pesquisa eleitoral com pedido liminar de tutela inibitória promovido por União, Paz
e Progresso (PP, PODE, União e Federação PSDB Cidadania) em face de Jaime da Silva Stang e
Radar Inteligência Ltda na qual narra, em resumo, que: em 27/09/2024 foram registradas três
pesquisas eleitorais de intenção de voto em Nova Esperança do Sudoeste no Sistema de Registro
de Pesquisas Eleitorais; duas delas, a pesquisa n° PR-06730/2024 e n° PR-05599/2024, foram
contratadas a empresa Radar Inteligência Ltda pelo candidato Jaime Stang; o período de coleta de
dados da pesquisa nº PR-06730/2024 foi realizada entre os dias 20 até 22/09/2024 e da pesquisa n.º
PR-05599/2024 entre 29/09/2024 e término em 01/10/2024; em 03/10/2024 o pessoal da segunda
representada estava realizando trabalhos de campo no Município; a pesquisa está sendo realizada
fora do período informado para a Justiça Eleitoral). RE6
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RADAR INTELIGENCIA - EIRELI - EPP (RECORRENTE)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JAIME DA SILVA STANG PREFEITO
(RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JAIME DA SILVA STANG (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)

¿UNIÃO, PAZ E PROGRESSO¿ [PP/UNIÃO/PDT/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - NOVA
ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR (RECORRIDA)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44222078
27/11/2024
10:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44222078 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710273151600000043169529
Número do documento: 24112710273151600000043169529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:01:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.597

RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO 0600448-30.2024.6.16.0162
–
Nova
Esperança do Sudoeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JAIME DA SILVA STANG
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JAIME DA SILVA STANG PREFEITO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRENTE: RADAR INTELIGENCIA - EIRELI - EPP
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO - OAB/PR85791
RECORRIDA:
¿UNIÃO,
PAZ
E
PROGRESSO¿
[PP/UNIÃO/PDT/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)] - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL
SEM REGISTRO. APLICAÇÃO DE MULTA.
SÚMULA 62 DO TSE. EXCLUSÃO DE
MULTA AO CANDIDATO CONTRATANTE
DA PESQUISA. PROVIMENTO PARCIAL.

Num. 44222078 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710273151600000043169529
Número do documento: 24112710273151600000043169529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:01:50
I. CASO EM EXAME
1
-
Recurso
interposto
por
Radar
Inteligência e Jaime Stang contra sentença
de primeiro grau que aplicou multa pela
divulgação
de
pesquisa
eleitoral
considerada como sem registro. A pesquisa
em questão, originalmente registrada com
datas de coleta entre 29 de setembro e 1º
de outubro de 2024, foi divulgada com
datas divergentes, indicando realização
entre 3 e 4 de outubro de 2024. O candidato
Jaime Stang alega que a responsabilidade
pela complementação do registro é do
instituto de pesquisa e que sua conduta não
foi dolosa. A Radar Inteligência sustenta o
cumprimento das exigências legais e pede
a improcedência da representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a aplicação de multa pela
divulgação da pesquisa eleitoral sem o
registro adequado é cabível diante da
divergência nas datas de coleta informadas;
(ii) analisar a responsabilidade do candidato
pela divulgação da pesquisa e se é possível
imputar-lhe a sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Súmula 62 do TSE estabelece que os
limites do pedido em ações eleitorais são
delimitados pelos fatos narrados na inicial,
permitindo ao juiz aplicar sanções baseadas
nos fatos, ainda que não haja pedido
expresso.
4 - Nos termos do art. 2º, III, da Resolução
TSE nº 23.600/19, a data de realização da
pesquisa é requisito essencial ao registro e
deve
ser
observada
com
rigor
para
assegurar a transparência e lisura das
informações fornecidas aos eleitores.
5 - A pesquisa divulgada, com datas de
realização divergentes do registro original,
não atende ao requisito de retificação do
registro previsto no art. 8º da Resolução

Num. 44222078 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710273151600000043169529
Número do documento: 24112710273151600000043169529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:01:50
TSE nº 23.600/19, que exige a alteração
formal e nova numeração em caso de
modificações, com nova contagem de prazo
para
divulgação
que,
não
observado,
configura divulgação de pesquisa sem
registro.
6 - O princípio da legalidade é respeitado,
pois a sanção decorre da divulgação de
dados não registrados conforme o procedimento normativo e não de
interpretação extensiva.
7 - Não há elementos nos autos que
comprovem que o candidato Jaime Stang
tinha ciência da irregularidade na data da
coleta antes de divulgar a pesquisa.
Portanto, à míngua de elementos que
demonstrem a prévia ciência do contratante, a responsabilidade pela
correção dos dados do registro é exclusiva
do instituto de pesquisa, eximindo o
candidato de responsabilidade objetiva pela
irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8
-
Recurso
de
Radar
Inteligência
desprovido.
Recurso
de
Jaime
Stang
parcialmente provido para afastar a multa
aplicada ao candidato.
Tese de julgamento:
1 - A divergência entre as datas de
realização da pesquisa informadas no
registro e aquelas efetivamente divulgadas
caracteriza infração eleitoral, atraindo a
aplicação de sanção, independentemente
de dolo ou má-fé.
2 - A responsabilidade pela correção e
complementação dos dados do registro
eleitoral recai exclusivamente sobre o
instituto de pesquisa, não podendo ser
imputada ao candidato que divulga de boa-
fé os dados recebidos.
Dispositivos relevantes citados: Lei das
Eleições, art. 33, § 3º; CPC, art. 322, § 2º;

Num. 44222078 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710273151600000043169529
Número do documento: 24112710273151600000043169529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:01:50
Resolução TSE nº 23.600/19, arts. 2º, III, 8º
e 17; Resolução TSE nº 23.727/2024.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Súmula 62.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso
da Radar Inteligência, e, deu parcial provimento ao recurso de Jaime Stang, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 26/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de impugnação de pesquisa eleitoral com pedido liminar de tutela inibitória
promovido por UNIÃO, PAZ E PROGRESSO (PP, PODE, UNIÃO e FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA) em face de JAIME DA SILVA STANG e RADAR INTELIGÊNCIA LTDA, na qual
postulou a suspensão da divulgação do resultado da pesquisa nº PR-05599/2024.
O juízo da 162ª zona eleitoral julgou procedentes os pedidos para determinar a suspensão da
divulgação da pesquisa e condenar os representados, solidariamente, em multa no valor de R$
53.205,00 (id. 44167914).
A representada Radar Inteligência Ltda. interpôs recurso aduzindo, em síntese, que a pesquisa foi
adequadamente registrada e complementada; que devido a alta demanda as coletas foram
realizadas fora do período original; que o sistema bloqueia automaticamente complementações
fora do prazo, o que reforça a conformidade da complementação. Ao final, pugna pela reforma da
sentença para reconhecer a regularidade da pesquisa e o afastamento da multa eleitoral aplicada
em razão de não subsistir seu fundamento (id. 44167922).
O representado Jaime Stang recorreu argumentando, preliminarmente, nulidade da sentença em
razão da impossibilidade de aplicação de penalidade de ofício ante a ausência de requerimento, o
que caracterizaria julgamento extra petita e, consequentemente, requer o reconhecimento da
perda do objeto da demanda.
Quanto ao mérito, sustenta que a pesquisa foi registrada devidamente; que a ausência de
complementação do registro com os dados do período de coleta não é equivalente à divulgação
de pesquisa sem registro; que o período de coleta deve constar do relatório de resultado da
pesquisa e não no registro; que a sanção é inaplicável quando há equívoco/incompletude entre os
dados do registro e da divulgação; que Jaime não pode ser responsabilizado por obrigação que
não lhe incumbe; que a divulgação realizada por Jaime se baseou nos dados do relatório do
instituto e sem dolo ou má-fé (id. 44167928).

Num. 44222078 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710273151600000043169529
Número do documento: 24112710273151600000043169529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:01:50
A coligação representante ofertou contrarrazões argumentando, em síntese, que não houve
julgamento extra petita; que se configurou a divulgação de pesquisa não registrada; que está
correta a responsabilização do candidato e da empresa contratada (id. 44167934).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos
Recursos (id. 44172649).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os recursos são tempestivos, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico
no dia 17/10/2024 (id. 44167918) e as razões foram protocoladas no dia 18/10/2024 (id.
44167920 e 441679258).
Intimado via mural eletrônico em 26/10/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões na
mesma data, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminar
Preliminarmente, o recorrente Jaime Stang afirma que o juízo aplicou uma multa que não foi
solicitada na petição inicial, configurando julgamento extra petita.
As contrarrazões defendem que o juiz eleitoral agiu corretamente ao aplicar uma multa pela
divulgação de pesquisa eleitoral sem registro prévio, independentemente de pedido expresso na
petição inicial. A defesa cita a Súmula 62 do TSE, que estabelece que os limites do pedido em
ações eleitorais são definidos pelos fatos apresentados e não pelo enquadramento jurídico dado
pelo autor.
Além disso, menciona o princípio da "ratio petendi substancial", segundo o qual, nas ações
eleitorais, a decisão judicial deve estar correlacionada aos fatos narrados, não ao pedido
específico, o que justifica a imposição da multa como uma consequência natural do ilícito
eleitoral.
A preliminar não prospera.
Conforme bem delineado pelo juízo a quo, a Súmula 62 do TSE define que "os limites do pedido
são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela
capitulação legal atribuída pelo autor".

Num. 44222078 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710273151600000043169529
Número do documento: 24112710273151600000043169529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:01:50
No caso concreto, a solução jurídica exarada pelo magistrado de primeiro grau está adstrita às
circunstâncias fáticas narradas na exordial, a partir das quais analisou as provas produzidas e
trouxe interpretação plausível, a fim de estabelecer o direito aplicável à hipótese em comento.
Nessa senda, ainda que não haja pedido expresso de aplicação de multa na inicial, ela é
consequência legal do reconhecimento da divulgação de pesquisa sem registro, que foi narrada
na exordial, podendo-se concluir, na esteira do art. 322, § 2º, do CPC, que a interpretação do
pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
Portanto, não há que se falar em nulidade por julgamento extra petita.
Outrossim, no caso concreto não ocorreu a perda do objeto em razão da aplicação de sanção
pecuniária, remanescendo o interesse dos recorrentes em ver reformada a sentença e, assim,
afastada a multa eleitoral.
Mérito
A lógica subjacente à decisão de primeiro grau baseia-se em dois pontos principais, que podem
ser assim sintetizados:
A Lei das Eleições (art. 33) e a Resolução TSE 23.600/2019 exigem que pesquisas eleitorais
sejam registradas na Justiça Eleitoral com informações detalhadas, incluindo metodologia e
período de realização da pesquisa, até cinco dias antes da divulgação, e que o registro deverá
ser complementado até o dia seguinte ao da divulgação, sob pena de ser considerada não
registrada.
A pesquisa em questão, em seu registro, indicava oficialmente o término da coleta em 1º de
outubro de 2024. Todavia, o candidato impugnado divulgou a pesquisa afirmando que a coleta
ocorreu em 3 e 4 de outubro, período diverso do registrado.
Considerando que o prazo para complementação já havia se encerrado, o juízo considerou a
pesquisa como não registrada e aplicou a multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei das Eleições.
O recorrente Jaime afirma, quanto ao mérito, que a pesquisa eleitoral foi devidamente registrada
(nº PR-05599/2024) junto à Justiça Eleitoral, cumprindo todos os requisitos exigidos, exceto uma
pequena divergência nas datas de coleta, o que não caracteriza ausência de registro. Afirma
ainda que não houve questionamentos relativos à metodologia ou aos dados estatísticos.
Ele argumenta que a exigência de complementação dos dados aplica-se apenas a casos
específicos definidos na resolução, como detalhamento das áreas abrangidas, não sendo
aplicável ao caso em questão, motivo pelo qual a interpretação extensiva para aplicar sanção
viola o princípio da legalidade.
Além disso, Jaime sustenta que a responsabilidade pela complementação dos dados é
exclusivamente do instituto e que divulgou a pesquisa com as informações que dele recebeu,
motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado por omissão de terceiro e que sua conduta não
foi dolosa ou de má-fé.

Num. 44222078 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710273151600000043169529
Número do documento: 24112710273151600000043169529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:01:50
A recorrente Radar Inteligência, por sua vez, argumentou que cumpriu integral e tempestivamente
as exigências da Resolução, incluindo a complementação com os dados obrigatórios. Explicou
que, devido à alta demanda no período eleitoral, as coletas foram realizadas entre os dias 3 e 4
de outubro e que essa alteração foi indicada no relatório final da pesquisa.
A empresa afirma que não houve fraude e que o sistema de registro bloqueia a inserção de dados
fora do prazo, o que comprovaria que todas as informações foram fornecidas dentro do período
legal. Ao final, pede o julgamento de improcedência da representação e, subsidiariamente, a
exclusão da multa por ser fundamentada em alegação incorreta.
Em contrarrazões, a recorrida afirmou que, embora o registro original da pesquisa PR-
05599/2024 indicasse que as coletas ocorreriam entre 29 de setembro e 1º de outubro de 2024,
tanto a Radar Inteligência quanto o candidato Jaime da Silva Stang admitiram que as entrevistas
foram, de fato, realizadas entre os dias 3 e 4 de outubro de 2024, o que não foi previamente
informado à Justiça Eleitoral.
Argumenta que a falta de complementação ou alteração do registro com o período correto de
coleta (3 e 4 de outubro) torna a pesquisa divulgada desprovida de registro.
A recorrida refuta o argumento de que a responsabilidade pela complementação do registro recai
exclusivamente sobre a Radar Inteligência, destacando que a obrigação de não divulgar pesquisa
sem prévio registro é oponível a todos, incluindo o candidato. Argumenta que a divulgação sem o
registro adequado configura uma infração objetiva, ou seja, não requer dolo ou má-fé para a
caracterização da responsabilidade.
De acordo com o art. 2º, III, da Resolução TSE nº 23.600/19, o período de realização da pesquisa
é um dos pressupostos indispensáveis ao registro. No mesmo sentido, o inciso I do § 7º-A dispõe
que "no prazo do § 7º, a empresa ou o instituto deverá enviar o relatório completo com os
resultados da pesquisa, contendo: I - o período de realização da pesquisa" (Incluído pela
Resolução nº 23.727/2024).
É importante ressaltar que a alteração do registro da pesquisa deve ser realizada de acordo com
o art. 8º do mesmo diploma:
Art. 8º O registro da pesquisa poderá ser alterado desde que não expirado o prazo de 5 (cinco)
dias para a divulgação do seu resultado.
§ 1º A alteração de que trata o caput implica a atribuição de novo número de identificação à
pesquisa e o reinício da contagem do prazo previsto no caput do art. 2º desta Resolução, a partir
do recebimento das alterações com a indicação, pelo sistema, da nova data a partir da qual será
permitida a divulgação da pesquisa.
§ 2º Serão mantidos no sistema a data do registro e o histórico das alterações realizadas e do
cancelamento, se for o caso.
§ 3º Não será permitida a alteração do campo correspondente à Unidade da Federação (UF),
disponível nas eleições gerais, ou aos municípios, disponível nas eleições municipais, devendo,
em caso de erro em relação a esse campo, a pesquisa ser cancelada pela própria usuária ou
pelo próprio usuário, sem prejuízo da apresentação de um novo registro.
No caso concreto, verifica-se que o registro da pesquisa previu as datas de realização como

Num. 44222078 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710273151600000043169529
Número do documento: 24112710273151600000043169529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:01:50
29/09/2024 a 01/10/2024; todavia, a divulgação mencionou as datas de realização como 3 e 4 de
outubro de 2024, havendo uma discrepância injustificada.
Observa-se, outrossim, que o instituto não seguiu o procedimento do art. 8º para realizar
alterações no registro, especialmente no que se refere à observância do prazo de cinco dias de
antecedência em relação à divulgação e à atribuição de novo número e nova data para a
divulgação.
Nesse cenário, verifica-se, na prática, que a pesquisa divulgada não foi a mesma que havia sido
registrada, o que configura a divulgação de pesquisa sem registro, atraindo a aplicação da
sanção do art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/19, em seu patamar mínimo conforme
determinado pelo juízo de primeiro grau.
Não se trata de uma pequena divergência nas datas, porquanto a exigência dos requisitos de
registro estabelecidos no art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/19 possui a finalidade de dar
transparência aos eleitores acerca dos dados da pesquisa. Outrossim, num contexto de
exiguidade do prazo das campanhas, é notória a diferença de impacto causado por pesquisas
divulgadas há uma semana em cotejo com aquelas divulgadas às vésperas do pleito, como no
caso concreto.
Ademais, não deve ser acolhido o argumento do recorrente no sentido de a sanção nos presentes
autos estar sendo aplicada por interpretação extensiva, o que violaria, sob sua ótica, o princípio
da legalidade. Conforme se depreende da fundamentação, a aplicação da sanção decorre da
divulgação sem registro, posto que não havia qualquer pesquisa da Radar registrada com data de
realização entre 03 e 04 de outubro e, a inquinada nos autos, para ser alterada, deveria ter
observado os pressupostos do mencionado art. 8º, como forma de se garantir a lisura e
transparência dos dados.
Não é suficiente para alterar a conclusão até aqui exposta o argumento da recorrente de que as
coletas foram realizadas em outras datas em razão de alta demanda no período eleitoral. O
descontrole da empresa quanto aos prazos e obediência aos requisitos legais não pode ser
adotado como fundamento para subverter o procedimento especificado pela Resolução TSE nº
23.600/19.
Não obstante, não se vislumbra, no caso em apreço, a responsabilidade do candidato que
contratou a pesquisa.
Extrai-se dos elementos constantes dos autos que a representação foi ajuizada em 03/10/2024 e
que, no dia 04/10/2024, houve decisão indeferindo o pedido liminar de suspensão. Na sequência,
nas primeiras horas do dia 05/10/2024, o representado Jaime divulgou a pesquisa em suas redes
sociais.
Verifica-se que, no momento da divulgação, a pesquisa estava autorizada e o candidato divulgou
os dados conforme recebido da empresa contratada. Não havendo elementos que demonstrem a
prévia ciência do candidato acerca da divergência entre o registro e os dados de divulgação, não
há como impor-lhe a sanção por divulgação de pesquisa sem registro.
Embora contratante da pesquisa, a responsabilidade pela correção dos dados do registro e

Num. 44222078 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710273151600000043169529
Número do documento: 24112710273151600000043169529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:01:50
daqueles disponibilizados ao eleitorado é da empresa que produziu a pesquisa, não do
contratante. Por isso, impõe-se a reforma da sentença para afastar a multa aplicada ao recorrente
Jaime Stang, sob pena de se manter uma sanção decorrente de responsabilidade objetiva.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO dos recursos e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao recurso da Radar Inteligência e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
Jaime Stang para afastar multa que lhe foi aplicada.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600448-30.2024.6.16.0162 - Nova
Esperança do Sudoeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: JAIME DA SILVA STANG, ELEICAO 2024 JAIME DA SILVA STANG PREFEITO -
Advogados dos RECORRENTES: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI
-
PR81995-A,
DYLLIARDI
ALESSI
-
PR55617-A
- RECORRENTE: RADAR
INTELIGENCIA - EIRELI - EPP - Advogado do(a) RECORRENTE: ORIDES NEGRELLO NETO -
PR85791 - RECORRIDA: ¿UNIÃO, PAZ E PROGRESSO¿ [PP/UNIÃO/PDT/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)] - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: MAYUMY
TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - PR74776, LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR91766, JORGE
JOSE GOTARDI - PR7959, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso da Radar
Inteligência, e, deu parcial provimento ao recurso de Jaime Stang, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44222078 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710273151600000043169529
Número do documento: 24112710273151600000043169529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:01:50
SESSÃO DE 26.11.2024